Tribunal: CARF
Processo: 19311.720299/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720299/2015-21
ACÓRDÃO
2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIRACAIA INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE
DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos
fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses fatores.
IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento,
devendo ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a
impugnante possua, que possam influir na solução do litígio.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da
lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Valverde Ferreira da
Silva(substituto[a] integral), Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19311.720299/2015-21, em face do acórdão no 14-61.915, julgado pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias
patronais, de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – (SAT/RAT), e de contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados.
O fato gerador das contribuições foi a ocorrência de rendimentos pagos ou
creditados, como contraprestação do trabalho, a segurados empregados, nos
termos do art. 22 e incisos I e II da Lei Orgânica da Seguridade Social - Lei n°
8.212/1991, com a redação da Lei n° 9.876/1999 e da Lei n° 9.732/1998 e art. 2o e
3o da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Em Auditoria realizada no contribuinte, constatou-se divergências entre o total da
remuneração paga pela empresa a seus empregados, e o total da remuneração
por ela declarada em GFIP.
O total da remuneração paga pela empresa a seus empregados foi apurado com
base em folhas de pagamento, apresentadas pela empresa em meio digital.
Relata a fiscalização que ao constatar as divergências entre a remuneração
apurada nas folhas de pagamento e a remuneração declarada pela empresa em
GFIP, notificou a empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 4, de
01/10/2015, a apresentar "esclarecimentos sobre divergências entre valores de
total de salário-de-contribuição da Folha Mestre (Folha de pagamento a
segurados) e valores declarados de salário-de-contribuição nas Guias de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
3
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, na forma do Anexo I” (doc. fls. 479/482).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, manifestou-se o Contribuinte, em
22/10/2015, por meio de documento escrito, datado de 8/10/2015 (doc. fls.
487), declarando que "o programa da folha de pagamento que a empresa possui
por diversas vezes apresentou erro de divergências de valores e no intuito de não
perder o cumprimento de prazo, a fim de evitar ausência de informação, os
arquivos eram transmitidos com tal divergência".
O total da remuneração constante em folhas de pagamento e a diferença
apurada, estão relacionados no anexo I (fls. 32). Os dados das GFIP apresentadas
e o total da remuneração nela declarado estão relacionados no anexo II (fls. 33).
As bases de cálculo e as alíquotas aplicadas encontram-se discriminadas no
relatório anexo "Discriminativo do Débito – DD” (fls. 6/10 e 16/20).
Constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP o total da remuneração
dos segurados a seu serviço, a fiscalização apurou e lançou as contribuições
previdenciárias patronais, as contribuições para financiamento do SAT/RAT e as
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados não declarada.
LANÇAMENTO
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
Debcad no 51.041.685-3: Auto de Infração de lançamento de contribuições sociais
devidas à seguridade social, relativas à parte patronal, e de contribuições
patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
consolidadas em 08/12/2015, no montante de R$ 514.743,30 (quinhentos e
quatorze mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), referentes às
competências março de 2011, maio a novembro de 2011, 13o salário/2011,
janeiro a dezembro de 2012 e 13o salário/2012.
Debcad no 51.041.686-1: Auto de Infração de lançamento de contribuições
devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, consolidadas em
08/12/2015, no montante de R$ 138.861,09 (cento e trinta e oito mil, oitocentos
e sessenta e um reais e nove centavos), referentes às competências março de
2011, maio a novembro de 2011, 13o salário/2011, janeiro a dezembro de 2012 e
13o salário/2012.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e
em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores afasta a
alegação de nulidade com base nesses fatores.
IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento, devendo
ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante
possua, que possam influir na solução do litígio.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. INCLUSÃO NO CADIN.
A solicitação de não inclusão do nome do contribuinte no CADIN ou fornecimento
de certidões negativas ou positivas de débito não se insere no âmbito do processo
administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto 70.235/1972, descabendo sua
apreciação pelas Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) preliminar de cerceamento
de defesa; 2) improcedência do lançamento com alegações genéricas; 3) caráter confiscatório da
multa de 75%
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DA IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
5
O contribuinte, de forma genérica e ampla sustenta a ocorrência de cerceamento
de defesa, por não terem os valores sido devidamente identificados pela fiscalização.
Pugna, também, pela improcedência do lançamento porém sem identificar de fato
o equívoco do lançamento, ou a correção de sua conduta.
Em não tendo sido trazido novos fundamentos, e amparado pelo art. 114, § 12, I do
RICARF, mantenho a decisão recorrida, cujos fundamentos colaciono abaixo:
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
A impugnante argui a nulidade do lançamento, por ausência de motivação.
Alega que não houve a demonstração da efetiva ocorrência dos fatos geradores,
não havendo, também, embasamento legal que justifique a cobrança.
Alega que os valores apurados não foram devidamente identificados, havendo
incertezas no procedimento fiscal que prejudicam o seu direito à ampla defesa e
ao contraditório.
Não lhe assiste razão. Verificando-se os autos, constata-se que não procede a
arguição de nulidade. Todas as peças processuais são mais que satisfatórias no
sentido de informar-lhe a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do
tributo devido, a determinação da sujeição passiva e a aplicação das penalidades
cabíveis.
Do ponto de vista formal, são requisitos do Auto de Infração os indicados no art.
10, do Decreto no 70.235/72, cuja ausência poderá acarretar a sua nulidade:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ainda no mesmo diploma legal foram estabelecidos os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa competente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
6
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Além disso, estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional que:
Art. 142 – Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que não cabem
os questionamentos do sujeito passivo. Não há nele vício que comprometa a
validade do lançamento. O auto de infração em estudo se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art.10 do Decreto no 70.235/1972, com as
alterações posteriores, atendendo ao disposto no art. 142 do CTN.
Da análise dos autos, verifica-se que houve descrição correta do fato gerador das
contribuições sociais, da apuração da base de cálculo, assim como de seu
enquadramento legal, e a devida determinação da exigência tributária nos
relatórios e documentos emitidos pela fiscalização. Vejamos:
A descrição do fato gerador, sua ocorrência e fundamentos legais foi relatada pelo
Auditor, nos itens 5, 6 e 7 do Relatório Fiscal (fls. 23/31). Constitui fato gerador
das contribuições previdenciárias, das contribuições para o financiamento do
SAT/RAT e das contribuições devidas a outras entidades e fundos, de que tratam
este processo, a remuneração de segurados empregados, como contraprestação
do trabalho, como informa o Auditor:
5. O fato gerador das contribuições foi a ocorrência de rendimentos pagos ou
creditados, como contraprestação do trabalho, a segurados empregados, nos
termos do art. 22 e incisos I e II da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, com a redação da Lei n° 9.876, de 26 de novembro de
1999 e da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de novembro de 1998) e art. 2o e 3o da
Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
7
A fundamentação legal das contribuições é detalhada nos anexos FLD –
Fundamentos Legais do Débito, de fls. 11/12 e 21/22.
Ainda, no item 6 e subitens, do Relatório Fiscal, o Auditor descreve o
procedimento adotado pela fiscalização. De se destacar que ao constatar que o
valor da remuneração paga aos segurados empregados, em folha de pagamento,
é superior ao valor da remuneração declarada pela empresa em GFIP, a
fiscalização intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre a divergência
encontrada.
O Termo de Intimação Fiscal - TIF no 4 (fls. 479/480) foi recebido em 02/10/2015
pelo representante da empresa. O anexo I do TIF no 4 (fls. 482) relaciona o total
da remuneração mensal apurada na folha de pagamento (coluna Total Sal. Contr.
Folha Pgto.), o total da remuneração declarada na GFIP (coluna Total Sal. Contr.
GFIP) e a diferença apurada(coluna divergência). O Anexo II do TIF no 4 (fls.
483/486) relacionou as GFIP utilizadas na apuração da remuneração declarada.
A resposta da empresa ocorreu em 22/10/2015 (doc. fls. 487), e limitou-se a
informar que as divergências foram decorrentes de falhas no programa de folha
de pagamento, que fez com que a empresa transmitisse os arquivos da GFIP com
divergência.
Conclui-se que a empresa, na oportunidade, admitiu ter prestado informações em
GFIP com os valores de remuneração em desacordo com a sua folha de
pagamento.
Constatado que a empresa não declarou em GFIP o total da remuneração dos
segurados empregados, a fiscalização efetuou o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas, tendo como base de cálculo a diferença, correspondente
à remuneração não declarada. Os anexos I (fls. 32) e II (fls. 33), do Relatório Fiscal,
reproduzem as informações solicitadas à empresa pelo TIF no 4, e demonstram os
valores da base de cálculo apurada.
As bases de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas, as contribuições devidas, o
valor dos juros, o valor da multa e total, encontram-se discriminados nos anexos
DD – Discriminativo do Débito, de fls. 6/10 e 16/20.
Vemos, pelo exposto, que não procedem as alegações da empresa, não havendo
que se falar em nulidade, por falta de motivação ou cerceamento de defesa. A
descrição dos fatos é clara e precisa, fundamentada em legislação vigente, e os
valores apurados estão devidamente demonstrados, sendo viabilizado o pleno
direito à ampla defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. DIFERENÇAS APURADAS
Alega também a empresa, “... que deveria ter sido observado pela fiscalização os
descontos que permitem o abatimento de valores para a correta apuração da
base de cálculo dos tributos cobrados ...”, e que, “...para fundamentar o
lançamento com base no artigo 142 do CTN, seria necessário à precisa
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
8
demonstração da "Base de Cálculo” e efetiva porcentagem com base na lei do
SIMPLES para comprovar os valores apontados.” Em relação à primeira alegação
citada, relativa a descontos para abatimento de valores, observo que a empresa
não deixa claro e não identifica a que se referem esses descontos, não havendo
como se acatar tais argumentos. O contencioso administrativo não contempla
alegações genéricas, tornando-se necessário que se identifique, os valores que se
pretende deduzir, a sua origem e competências a que se referem.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação.
Não basta a empresa questionar genericamente. Deve detalhar os pontos de
discordância, com a indicação das competências, dos valores que se pretende
deduzir, de sua origem e a correlação com as provas apresentadas.
Nesse sentido, o inciso III do artigo 16, do Decreto no 70.235/72 estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
Não expondo e nem comprovando precisamente sua discordância, não há razão
para retificar o procedimento da fiscalização.
Quanto à alegação de demonstração da "Base de Cálculo” e efetiva porcentagem
com base na lei do SIMPLES, temos que se trata de alegação não pertinente a este
processo, pelo que não deve ser conhecida. Invoca a impugnante a aplicação de
legislação aplicável às empresas integrantes do Simples Nacional. Não é o caso da
impugnante, que não é empresa enquadrada no regime do Simples Nacional.

Desta forma, não há reparos a se fazer na decisão recorrida.

2. ILEGALIDADE DA MULTA DE 75%
Sustenta o recorrente o caráter confiscatório da multa de 75%, devendo a mesma
ser reduzida a 20%.
O crédito tributário foi constituído com a aplicação de multa de ofício de 75%, com
base no inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720299/2015-21
9
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
A multa de ofício, com percentual de 75%, aplicada em face de infração às regras
instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata
Considerando que o interessado não apresentou provas satisfatórias, na medida em
que se demonstrou, capazes de afastar o lançamento ora impugnado, é cabível o procedimento de
ofício adotado pelas autoridades lançadora.
Ressalte-se, ainda, que é também descabida a alegação de confisco quanto à
exigência da multa de ofício, pois a vedação estabelecida na Constituição Federal, de 1988, é
dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei
deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Além disso, é de se ressaltar que a
multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal, por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 592
DF CARF MF
Original